Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-65.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RÉU QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL E OSTENTA REINCIDÊNCIA.
I - Inviável a absolvição do delito de tentativa de furto qualificado quando as provas são firmes na demonstração da materialidade e autoria, configuradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu tentando ocular a ferramenta utilizada para cortar a corrente que trancava o galpão, sem sucesso.
II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III - Tratando-se de réu reincidente e com outra condenação recente, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, após a unificação das penas, na forma do art. 66, III, “c”, da LEP.
IV - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal, devendo ser compatibilizado o local de prisão com o regime.
V - Recurso conhecido e desprovido.